Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712003-90.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A D E C I S Ã O Trata-se de petição ID 28929326, na qual a apelante CONNECTPARTS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S.A. requer o levantamento dos depósitos judiciais efetuados neste processo, bem como a substituição dos depósitos judiciais por seguro garantia, em razão de crise financeira desencadeada pela COVID-19. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal pugnou pelo indeferimento dos pedidos (ID. 29465835). É o breve relato. Decido. O pedido do peticionante não merece prosperar. Explico. Nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, os depósitos em dinheiro foram realizados a fim de que fosse suspensa a exigibilidade dos créditos tributários, de modo que tal suspensão somente perdura até o levantamento dos valores pelo peticionante, sendo este possível com o trânsito em julgado do acórdão que lhe foi favorável, o que não se verifica na hipótese diante da pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ente distrital. Lado outro, em que pese os notórios prejuízos causados pela pandemia que nos assola, fato é que qualquer alegação ou pretensão de isenção de obrigação pelas partes, deve ser comprovado, o que não foi feito relativamente ao pedido ID. 28929326. Ademais, não se pode perder de vista que os impactos econômico-financeiros da crise sanitária pela qual passamos atinge, também, o Distrito Federal em face da ruptura da arrecadação regular de impostos. Por fim, cumpre trazer à baila o fato de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é vedada a substituição do depósito em dinheiro e que deu azo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo seguro-garantia. Destarte, entendo que não restaram preenchidos os requisitos para deferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido feito por CONNECTPARTS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S.A. na petição ID 28929326. Após, voltem os autos conclusos para a análise dos embargos de declaração. Brasília, 29 de setembro de 2021 12:46:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator